Tribunal: TJSP
Processo: 0000420-71.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente do trabalho comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente do trabalho comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Art. 85, § 4o, II do CPC/2015.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.